Tribunal: TJMT
Processo: 1038682-81.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038682-81.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JESSICA MAYDAN MORAES DA SILVA - CPF: 046.264.791-97 (RECORRENTE), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 06.554.950/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. MARCO INICIAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que reconheceu parcialmente o direito à progressão funcional horizontal (classe A para B) apenas a partir da citação e não da data do requerimento administrativo, conforme pleiteado pela servidora municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o marco inicial para a progressão horizontal (mudança de classe) deve ser a data do requerimento administrativo (20/09/2023) ou a data da citação (13/12/2024).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Complementar Municipal no 3.507/2010 estabelece que o acréscimo pecuniário decorrente da promoção horizontal será pago a contar da data de protocolização do requerimento, se o servidor preencher os requisitos após o término do interstício (art. 33, II).

4.
O certificado de pós-graduação apresentado pela recorrente atende aos requisitos legais e foi emitido antes do requerimento administrativo, não tendo o Município impugnado sua apresentação junto ao requerimento.

5.
O próprio Município reconheceu expressamente em sua contestação que o requerimento administrativo de 20/09/2023 é o marco inicial para os efeitos financeiros da progressão de classe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Nos termos do art. 33, II da Lei Complementar no 3.507/2010 do Município de Várzea Grande, a progressão horizontal de servidor público municipal deve produzir efeitos financeiros a partir da data do requerimento administrativo, quando comprovado o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a mudança de classe, especialmente a apresentação da titulação correspondente.

Dispositivos relevantes citados: Arts. 32, 33, 34, 35 e 36 da Lei Complementar no 3.507/2010 do Município de Várzea Grande; Art. 55 da Lei no 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1038682-81.2024.8.11.0002

Origem
: Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Recorrente
: Jessica
Maydan
Moraes da Silva

Recorrido
: Município de Várzea Grande

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Jessica
Maydan
Moraes da Silva ajuizou reclamação em face do Município de Várzea Grande. Noticiou que: a) é servidora pública municipal desde 05/08/2020, no cargo de Profissional de Nível Superior do SUS 40h - Enfermeiro; b) em 20/09/2023, protocolou requerimento administrativo solicitando progressão da Classe A para B e do Nível 1 para 2, pois preencheu os requisitos legais de qualificação e tempo; c) apesar do requerimento, permanece enquadrada na Classe A e Nível 1; d) a Lei Complementar no 3.507/2010 estabelece que a progressão horizontal é a passagem do servidor de uma classe para outra, obedecendo à titulação exigida com interstício de 3 anos; e) a progressão vertical é a passagem do servidor para o padrão imediatamente superior, observando o interstício de 3 anos. Requereu a procedência da ação para determinar sua promoção de Nível 1 para 2, desde 05/08/2023, e de Classe A para B a partir do requerimento (20/09/2023), bem como o pagamento das diferenças salariais retroativas.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial. Concluiu que: a) a autora faz jus à progressão horizontal (Classe A para B), mas apenas a partir da citação (13/12/2024), pois não ficou comprovado que o requerimento administrativo estava acompanhado do certificado exigido; b) quanto à progressão vertical (Nível 1 para 2), reconheceu o direito a partir de 05/08/2023, quando completou os três anos de interstício para a elevação automática; c) determinou o pagamento das diferenças salariais correspondentes à Classe A, Nível 2 (de 05/08/2023 a 13/12/2024), e à Classe B, Nível 2 (desde a citação até a efetiva implementação); d) determinou o pagamento dos respectivos reflexos nas demais verbas trabalhistas.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o juízo incorreu em erro ao considerar que o certificado não foi apresentado junto ao requerimento administrativo; b) tal fundamento não foi objeto de discussão no processo, caracterizando decisão extra petita; c) o próprio município reconheceu em sua contestação que a autora solicitou em 20/09/2023 o reconhecimento do certificado de pós-graduação; d) o certificado consta nos autos e sua conclusão é de 21/12/2018, anterior ao requerimento; e) a sentença viola o princípio da não surpresa, pois decidiu com base em fundamento não submetido ao contraditório. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando que os efeitos da promoção de classe sejam a partir da data do requerimento administrativo (20/09/2023).

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Progressão funcional.

O Estatuto dos Servidores Públicos da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação de Saúde de Várzea Grande é regulamentado pela Lei Complementar n° 3507/2010, posteriormente alterada pela Lei Complementar n° 429
3
/2017
.

O referido diploma legal assegura a progressão funcional horizontal e vertical à parte reclamante nas seguintes condições:

“
Art. 32.
Promoção horizontal é a passagem do servidor de uma classe para outra imediatamente superior, dentro da mesma tabela, observando-se:

I - A promoção horizontal, Classe, obedecerá à titulação exigida, com interstício de 03 (três) anos da Classe A para B, 03 (três) anos da Classe B para C e 03 (três) anos da Classe C para D. (Redação dada pela Lei Complementar no
4293
/2017)

II -
a
participação em cursos de formação continuada afins ao cargo que ocupa, atendendo a titulação e aperfeiçoamento descrito na classe imediatamente superior.

§ 1o O servidor deverá encaminhar durante o interstício a cópia autenticada dos títulos imediatamente à conclusão dos respectivos cursos, juntamente com os originais, à Comissão Permanente de Avaliação Funcional para reconhecimento e instrução do processo de promoção.

§ 2o Do indeferimento dos títulos caberá pedido de reconsideração para a Comissão Permanente de Avaliação Funcional, no prazo de cinco dias úteis, contado da ciência do servidor.

Art. 33.
O acréscimo pecuniário decorrente dá promoção horizontal será pago:

I -
automaticamente
, no mês subsequente ao término do interstício, se o servidor preencher dentro deste os requisitos previstos para promoção; ou,

II -
a
contar da data de protocolização do requerimento, se o servidor preencher os requisitos após o término do interstício.

Art. 34.
São pré-requisitos para elevação de classe, observado do disposto no artigo 28 da Lei Complementar no 3507/2.010:

I - cargos de nível superior com enquadramento inicial na classe A:

Ciasse A: Formação em ensino superior completo ou tecnólogo completo, com diploma devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC e respectivo registro no órgão de classe quando necessário;

Classe B: Pós-Graduação lato senso, com carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, na área do cargo/atuação do órgão com diploma devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC ou Curso de capacitação com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, podendo ser fracionada com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, na área do cargo/atuação do órgão;

Ciasse C: Duas Pós-Graduação lato senso, com carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, na área do cargo/atuação do órgão ou Curso de capacitação com carga horária mínima de 720 (setecentos e vinte) Horas podendo ser fracionada com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, na área do cargo/atuação do órgão;

Classe D: três Pós-Graduação lato senso, com carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas, na área do cargo/atuação do órgão ou Curso de capacitação com carga horária mínima de 1.000 (mil) horas, podendo ser fracionada com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, na área do cargo/atuação do órgão, ou Título de Mestrado ou Doutorado ou outra Graduação.

II -
cargos
de nível médio ou médio técnico com enquadramento inicial na classe A:

Classe A: Formação em ensino de nível médio completo ou curso de educação profissional de nível médio técnico completo com diploma devidamente reconhecido pelo MEC.

Classe B: Curso de capacitação com carga horária mínima de 200 (duzentas) horas, podendo ser fracionada com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, na área do cargo/atuação do órgão;

Classe C: Formação em ensino superior completo ou tecnólogo completo, com diploma devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC e respectivo registro no órgão de classe quando necessário;

Classe D: Uma Pós-Graduação lato sensu, com carga mínima de 360 (trezentos e sessenta) horas.

III - cargos de ensino elementar em extinção, com enquadramento inicial na Classe A:

Classe A: Formação em nível de ensino elementar completo;

Classe B: Formação em ensino de nível médio completo ou curso de educação profissional de nível médio técnico completo com diploma devidamente reconhecido pelo MEC.

Classe C: Curso de capacitação com carga horária mínima de 200 (duzentas) horas, podendo ser fracionada com carga horária mínima de 20 (vinte) horas, na área do cargo/atuação do órgão;

Classe D: Formação em ensino superior completo ou tecnólogo completo, com Diploma/Certificado devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação - MEC. (Redação dada pela Lei Complementar no
4293
/2017)

Art. 35.
Progressão vertical é a passagem do servidor efetivo ou estável no serviço público municipal, integrante do Grupo Ocupacional do SUS, para o padrão imediatamente superior dentro da carreira, observando-se:

I - o interstício de 03 (três) anos entre os padrões;

II - obtenção da média determinada como satisfatória, em cada avaliação ocorrida no interstício;

§ 1o Não alcançada a pontuação mínima prevista no inciso 11, a média será recalculada por ocasião da avaliação subsequente, descartada a avaliação de menor pontuação realizada no interstício, e assim sucessivamente, até o servidor atingir a pontuação mínima necessária para obter a promoção.

§ 2o Na hipótese do § 1o será reiniciada a contagem de novo interstício no mês subsequente àquele em que o servidor alcançar a pontuação mínima necessária para obter a promoção.

Art. 36.
O acréscimo pecuniário decorrente da progressão vertical será pago automaticamente no mês subsequente ao término do interstício, se o servidor preencher, dentro deste, o requisito previsto no inciso 11 do artigo anterior.
”

A legislação municipal estabelece dois tipos de progressão funcional para os servidores da Saúde Municipal de Várzea Grande: a horizontal (mudança de classe) e a vertical (elevação de nível). Para a progressão horizontal, exige-se a titulação específica e o cumprimento do interstício de 3 anos entre as classes, além da apresentação de requerimento com a comprovação da qualificação exigida. Já para a progressão vertical, basta o cumprimento do interstício de 3 anos entre os níveis, além da obtenção de média satisfatória nas avaliações de desempenho.

No caso em análise, a recorrente é servidora pública municipal desde 05/08/2020, ocupando o cargo de Profissional de Nível Superior do SUS 40h, perfil Enfermeiro, conforme demonstrado no ID 174233788. Ela pleiteia duas progressões: 1) vertical - do nível 1 para o nível 2, a partir de 05/08/2023, quando completou três anos de serviço; e 2) horizontal - da classe A para a classe B, a partir do requerimento administrativo protocolado em 20/09/2023 (ID 174233789), quando apresentou certificado de pós-graduação (ID 174233790).

A sentença reconheceu parcialmente os pedidos, determinando: a) a progressão vertical (nível 1 para nível 2) a partir de 05/08/2023; e b) a progressão horizontal (classe A para classe B) apenas a partir da citação (13/12/2024), sob o fundamento de que não havia como concluir que o certificado de pós-graduação teria sido anexado ao requerimento administrativo.

O
R
ecurso
I
nominado apresentado pela recorrente questiona especificamente o marco inicial da progressão de classe (horizontal), defendendo que deve retroagir à data do requerimento administrativo (20/09/2023).

Em análise do caso concreto, verifica-se que a progressão horizontal, diferentemente da vertical, depende da demonstração de qualificação específica (no caso, pós-graduação lato sensu com carga mínima de 360 horas), sendo seu marco inicial a data da protocolização do requerimento administrativo, conforme previsto no art. 33, II, da Lei Complementar n° 3507/2010.

Observa-se que o certificado de pós-graduação apresentado pela recorrente (ID 174233790) atende aos requisitos estabelecidos na legislação municipal, sendo emitido em 21/12/2018, portanto antes do requerimento administrativo de 20/09/2023 (ID 174233789).

Apesar do juízo
a quo
ter considerado que não estava comprovado que o certificado foi anexado ao requerimento administrativo, nota-se que o próprio Município, em sua contestação (ID 293854938), não impugnou
este
fato, pelo contrário, reconheceu expressamente que:
"No que tange à progressão de classe, consta nos autos a comprovação de que em 20/09/2023 a autora solicita perante a Administração o reconhecimento do certificado de pós-graduação na área de sua atuação com carga horária superior a 360 horas, de modo que este deve ser considerado o marco inicial para os efeitos financeiros referentes à titulação correspondente a classe B"
.

Ademais, por se tratar de fato impeditivo do direito da parte reclamante, se o requerimento estivesse vindo desacompanhado da certidão de conclusão do curso, deveria ter apresentado contraprova
por meio da cópia integral do processo administrativo, contudo, nada neste sentido foi apresentado nos autos.

Desta forma, considerando que o
próprio
Município reconheceu expressamente em sua contestação que o requerimento administrativo de 20/09/2023 é o marco inicial para os efeitos financeiros da progressão de classe, e que não houve qualquer impugnação quanto à apresentação do certificado juntamente com o requerimento, deve ser reformada a sentença neste ponto, para reconhecer a progressão de classe (horizontal) a partir do requerimento administrativo (20/09/2023).

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e reconhecer o direito da recorrente à progressão para a Classe B a partir da data do requerimento administrativo (20/09/2023), mantendo-se inalteradas as demais disposições da sentença, em especial a condenação do Município ao pagamento das diferenças salariais e reflexos, observados os parâmetros de atualização já fixados na sentença.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025